Tribunal: STF
Processo: HC 267754
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-24
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Instituto de Cooperação, Desenvolvimento Humano e Social — Instituto CODHES, “apontando-se como autoridades potencialmente coatoras: os agentes públicos investidos de poder de polícia, de investigação, de decretação ou de execução de medidas restritivas de liberdade no âmbito do Distrito Federal, especialmente aqueles envolvidos na coordenação, planejamento ou execução de operações de segurança pública relacionadas a eventos de massa e deslocamentos coletivos anunciados para o período de compreendido entre a presente data e o dia 25 de janeiro de 2026”. Na petição inicial, alega-se, em síntese: 

[...] 
É fato público, notório e juridicamente incontornável que o Brasil ainda se encontra sob os efeitos residuais — institucionais, sociais e simbólicos — dos acontecimentos de 8 de janeiro de 2023, cujas reverberações não se dissiparam no tempo, nem foram plenamente assimiladas sob a ótica da proporcionalidade, da individualização das condutas e da pacificação social. O que se seguiu àqueles eventos foi a instauração de um paradigma de excepcionalidade prática, no qual respostas estatais ampliadas passaram a coexistir, não raro, com leituras extensivas de risco e de periculosidade coletiva. 
Nesse ambiente já tensionado — marcado por vigilância reforçada, hipersensibilidade institucional e narrativas de contenção preventiva — foi anunciado e amplamente difundido, por redes sociais, canais políticos e declarações públicas, um deslocamento coletivo a pé, de natureza organizada e intensamente publicizada [...].
O ponto nodal — e estritamente jurídico — é [...] da previsibilidade institucional de que eventos de massa, dotados de forte simbolismo e direcionados ao centro do poder, tendem a deflagrar respostas estatais reflexas, muitas vezes generalizantes, sobretudo quando inseridos em ambiente ainda marcado pela memória recente de crise [...]. 

Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, nos termos seguintes:

(a) “afirmar, de forma inequívoca, que a liberdade de locomoção não pode ser restringida por presunção coletiva, contágio simbólico ou narrativa institucional genérica”; 
(b) “reafirmar o princípio da responsabilização penal individual, vedada a transposição automática de condutas isoladas para a totalidade de cidadãos pacíficos”; 
(c) “estabelecer orientação clara de que eventos de massa, por si sós, não legitimam compressões generalizadas de direitos fundamentais, sem a demonstração de conduta pessoal e juridicamente típica”; e 
(d) “preservar a autoridade constitucional do Estado sem sacrificar, em nome da exceção, os pilares do devido processo legal, da presunção de inocência e da proporcionalidade”.

É breve relatório. Decido.

O caso comporta a extinção do processo sem resolução do mérito, com o indeferimento da petição inicial, diante da flagrante inépcia da peça inaugural. Da narrativa apresentada extraem-se vícios insanáveis, que inviabilizam, inclusive, eventual emenda, considerada a natureza da pretensão deduzida pelo impetrante, fundada em causa de pedir exposta de forma absolutamente genérica, sem qualquer individualização dos atos supostamente coatores.
Habeas corpus exige a demonstração concreta de constrangimento ilegal que importe coação, ou iminência direta de coação, ao direito de liberdade de locomoção. Não se pode desconsiderar, nos termos da legislação de regência (CPP, art. 654), que a petição inicial deve conter a indicação de quem sofre ou se encontra ameaçado de sofrer violência ou coação, bem como de quem exerce tal violência, coação ou ameaça, além da declaração precisa da espécie de constrangimento ilegal ao direito de ir e vir, ou, em caso de simples ameaça, das razões que fundamentam o temor alegado.
Essa linha de consideração, que tem a seu favor a clara dicção do art. 654, § 1º, "a", do Código de Processo Penal, é também sustentada por clássicos do porte de BENTO DE FARIA (Código de Processo Penal, vol. 2, p. 381) e ESPÍNOLA FILHO (Código de Processo Penal brasileiro anotado, v. VII, p. 216), bem como por autores modernos, como GUILHERME NUCCI (Código de Processo Penal Comentado, 16a. ed., Gen/Forense, 2017, p. 1445, anotação 47 ao art. 654). 
EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, em comentário ao referido art. 654 do CPP, destaca que “se forem muitos os pacientes, todos eles hão de ser mencionados, não se tolerando generalizações. Ressalta, ainda, que a “petição deve, pois, conter todos os requisitos de uma exposição suficientemente clara, com explanação e narração sobre violência, suas causas, sua ilegalidade” (Código de processo penal brasileiro anotado. Atualizadores: José Geraldo da Silva e Wilson Lavorenti. Campinas: Bookseller, 2000, p. 275).
No presente caso, inexiste a indicação específica das autoridades apontadas como coatoras, assim como não há descrição individualizada do suposto constrangimento ilegal a que cada um dos pacientes estaria submetido, circunstância que compromete a admissibilidade da impetração, sobretudo porque não é possível extrair da petição inicial uma conclusão lógica a partir dos fatos narrados pelo impetrante.
A jurisprudência predominante neste TRIBUNAL exige que na inicial do writ sejam apontados, entre outros requisitos, todas as autoridades coatoras e os respectivos pacientes: HC 119.753, Rel. Min. LUIZ FUX, decisão monocrática, DJe de 3/3/2017; HC 133.267-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 2/6/2016, trânsito em julgado em 21/3/2017; HC 143.704-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática, DJe de 2/6/2017, trânsito em julgado em 21/3/2017; HC 135.169, Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão monocrática, DJe de 24/8/2016, trânsito em julgado em 9/9/2016; HC 81.348, Rel. Min. ELLEN GRACIE, decisão monocrática, DJ de 10/10/2001, trânsito em julgado em 15/10/2001.
Não houve, portanto, a suficiente demonstração individualizada de eventual constrangimento ilegal passível de questionamento perante esta CORTE, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, o que inviabiliza o conhecimento deste Habeas Corpus; que não pode ser utilizado como sucedâneo de ações de maneira a conferir determinada interpretação para situações pretéritas, presentes e futuras, independentemente da análise individualizada do caso concreto pelo juiz competente (cf. HC 148459 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/3/2019). 
Nem se argumente com a necessidade de prévia intimação para a regularização da inicial, pois tal providência somente pode ser determinada se for possível a emenda, o que não se verifica no caso concreto. 
Por conclusão, diante de tantos vícios insanáveis, de rigor a resolução do processo, devendo a petição inicial ser indeferida liminarmente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. 
Retique-se a autuação, para fazer constar o nome das partes por extenso.  
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 24 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente